Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-83.2014.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-83.2014.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DARIO MARQUES GOMES - CPF: 569.200.591-34 (RECORRIDO), JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.334.881-83 (RECORRENTE), REILSON ROCHA DA SILVA (VÍTIMA), REILSON ROCHA DA SILVA - CPF: 704.912.381-18 (VÍTIMA), DARIO MARQUES GOMES - CPF: 569.200.591-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000694-83.2014.8.11.0102

RECORRENTE: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada legítima defesa e ausência de
animus necandi
suscitadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000694-83.2014.8.11.0102

RECORRENTE: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP), sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública almeja a sua absolvição sumária “ou a despronúncia” do réu, aduzindo que ele agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal (CP, art. 129).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000694-83.2014.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 28/08/2013, por volta de 21h40min, na residência localizada na Rua Inês Girardelo, no 1.801, Bairro Vida Nova, em Vera-MT, o denunciado JEFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS tentou ceifar a vida da vítima REILSON ROCHA DA SILVA, valendo-se de arma branca, não alcançando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme o apurado, o denunciado, portando uma arma branca, foi até a residência de Reilson e, no local, imbuído de animus necandi, desferiu golpes de faca contra a vítima. Logo em seguida, empreendeu fuga do local.

A vítima, então, foi socorrida por Policiais Militares, que a encaminharam ao pronto atendimento.

Registre-se que o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do réu, consistente na reação da vítima e no atendimento médico a ela prestado.”

Na fase inquisitiva, o policial militar que atendeu a ocorrência, Marcibline Gonçalves da Rocha, relatou:

“Que é SD PM lotado no 11o BPM de Sinop; que na data de ontem, o depoente estava de plantão, juntamente com o SD PM COSTA NETO; que no momento em que esta GUPM estava fazendo abordagem de rotina no bairro Vida Nova, a vítima chegou correndo e dizendo para lhe prestarem socorro, o mesmo estava ensanguentado e apresentava cortes pelo corpo; que de imediato foi acionada a ambulância, que chegou poucos minutos depois e levou o mesmo para o P.A., enquanto isso essa GUPM efetuou diligências, no intuito de encontrar o indiciado, onde encontrou (na casa da vítima) uma faca de cabo de plástico de cor amarela e com lâmina quebrada, com marcas de sangue, porém sem êxito de encontrar o indiciado; que pôde ser percebido que a vítima teve várias perfurações pelo corpo com um objeto cortante; que segundo a testemunha (amásia da vítima), o indiciado chegou na casa dela com um copo de bebida na mão e não demonstrando má intenção, quando de repente sacou uma faca e investiu contra a vítima, logo depois evadiu-se do local”.

O policial militar Filipe Machado Costa Neto prestou idêntica declaração.

No dia 29.8.2013, o recorrente, à época com 26 anos de idade, compareceu espontaneamente à delegacia municipal e declarou:

“Que comparece a esta delegacia de polícia espontaneamente, no sentido de prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorridos na data de ontem, conforme B.O. 342/2013; que estava em sua residência tomando cerveja com alguns amigos na data de ontem, quando de repente apareceu a pessoa de REILSON ROCHA; que REILSON chamou o interrogando para conversar; que na terça-feira desta semana, a residência do interrogando foi furtada e, segundo vários vizinhos, REILSON teria subtraído bens do local; que na noite de ontem REILSON procurou o interrogando e lhe chamou até sua residência, pois queria lhe contar algo; que já no interior da residência de REILSON, este pediu uma quantia de R$ 50,00 ao interrogando para que este lhe informasse sobre a localização dos bens furtados em sua residência; que neste momento o interrogando visualizou uma faca de cozinha sobre a mesa; que o interrogando reconheceu a faca como sendo um dos bens furtados em sua residência; que neste momento REILSON armou-se com a faca, partindo para cima do interrogando; que o interrogando segurou REILSON pelo braço e entraram em luta corporal; que a todo momento o interrogando segurava REILSON, para não ser atingido pelo golpe de faca; que enquanto brigavam, nem percebeu que REILSON estava ferido; que após os fatos, ficou assustado e dirigiu-se para a residência de sua avó, nas proximidades do local; que no momento da briga, ANDRÉIA, esposa de REILSON, estava na casa do interrogando, bebendo cerveja com alguns amigos; que o interrogando não saiu armado de sua residência, sendo que encontrou a faca furtada em sua casa na residência de REILSON; que informa também que REILSON, nos últimos dias, vem aterrorizando a região do bairro Vida Nova; que já furtou várias residências, inclusive pode citar que, há cerca de quinze dias, REILSON, armado com uma faca, roubou uma câmera digital da pessoa de LAYS GRACIELI MEYER CAMILO”.

O ofendido Reilson, à época com 23 anos de idade, foi transferido para o Hospital Regional de Sorriso. Em seu prontuário médico consta que ele foi
“vítima de ferimentos por arma branca enferrujada, no dorso do tórax e região cervical, ferimento transfixante profundo em região cervical posterior”
, dentre outros descritos na ficha de atendimento de emergência, onde recebeu sutura e profilaxia para tétano.

Apesar das sucessivas prorrogações do prazo para conclusão do inquérito policial, nenhuma outra diligência foi empreendida na fase investigativa.

Consta dos autos que a vítima faleceu após 10 anos destes fatos, em 18.11.2023, em decorrência de outro crime de homicídio praticado contra ela.

Na instrução processual
, Erisvaldo Santo Pinto, arrolado pela defesa, foi ouvido como informante e narrou:

“Adv.: Você sabe dessa facada que o JEFFERSON teria dado no REILSON em 2013?

I: Eu estava chegando com minha esposa na casa do JEFFERSON e essa cara tinha supostamente assaltado a casa dele; ele foi lá e arrumou uma desavença com ele.

Adv.: Explica melhor isso. Nesse dia, 28/08/2013, você e a esposa estavam na casa do JEFFERSON? O que você viu?

I: A gente estava lá e o REILSON chegou com essa ANDRÉIA, que é ex-esposa dele, e já chegou falando besteira, porque ele tinha roubado as coisas dele quando a gente tava trabalhando em Feliz Natal, aí nós combinamos de fazer um churrasquinho na casa dele; aí quando chegamos ele disse que o REILSON tinha assaltado a casa dele; de noite nós lá, entre amigos, com as crianças, o REILSON chegou pedindo o que tinha acontecido, tipo como não sabia de nada, daí nós falou: ‘assaltaram aqui’; aí o REILSON começou a sorrir da cara dele, tirando onda da cara dele. O cara além de ter roubado a casa do cara ainda sorriu, aí já é demais.

Adv.: Você chegou a ver essa briga deles?

I: Vi.

Adv.: Como foi?

I: A briga deles lá foi que começaram a discutir, aí houve o ocorrido.

Adv.: A facada como foi? O JEFFERSON estava com a faca? Ele andava com faca?

I: Cara, foi aquele ‘vuco vuco’, eu não vi, só vi depois...

Adv.: Isso aconteceu na casa do JEFFERSON?

I: Não, aconteceu de lado, lá fora, já.

Adv.: Onde o REILSON morava?

I: De lado, ele era vizinho do lado.

Adv.: Antes disso eles eram amigos ou só conhecidos?

I: Conheciam da cidade, mas amigos eles nunca foram.

Adv.: Quando o JEFFERSON encontrou ele lá fora, ele já foi com a faca?

I: Aí eu não sei.

Adv.: E vocês já sabiam que ele que tinha assaltado a casa?

I: Não, descobrimos depois.

Adv.: Tu sabes se o REILSON queria algum dinheiro do JEFFERSON para falar quem tinha sido?

I: Sim, ele chegou pedindo um tanto pra descobrir, ‘você me dá tanto que eu descubro quem assaltou sua casa’, no caso tinha sido ele que tinha roubado.

Adv.: Você sabe por qual motivo eles brigaram?

I: Eu não sei, acho que foi por causa desse assalto, acho que um trabalhador não aguenta – eu, como trabalhador, não aguento ver um cara roubar de mim, dos meus filhos, principalmente comida, objeto do meu filho – o cara ali na frente eu não vou ter o sangue frio de não fazer nada com o cara.

Adv.: Você já conhecia o REILSON antes?

I: Conhecia de vista, mas já sabia que ele não prestava, bastante conhecido da polícia, vivia preso.

Adv.: Sabe se ele usava drogas?

I: Usava.

Adv.: O REILSON hoje é falecido. Sabe o que aconteceu?

I: Não, eu não tava aqui na época.

Adv.: Além de vocês, quem estava na casa do JEFFERSON?

I: Tava eu, minha esposa, minhas crianças, ele e a esposa dele.

MP: O senhor disse que ficaram sabendo que o REILSON tinha furtado a casa do JEFFERSON depois. Depois quando?

I: Ele mesmo confessou naquele momento que ele ficou pedindo dinheiro pra descobrir quem tinha sido, mas ele já chegou drogado e bêbado, porque ele e a mulher dele se drogavam e bebiam; ele mesmo falou...

MP: O senhor mencionou que ele fez uma cara de deboche?

I: Isso, de deboche.

MP: Vocês estavam lá dentro e a briga aconteceu lá fora. Como é que aconteceu?

I: A discussão aconteceu lá fora. Ele chegou a entrar até na área, mas aí ele ‘saiu pra fora’ e começou com deboche.

MP: Tá, aí o JEFFERSON partiu pra cima dele? Como foi?

I: Eles se embolaram lá e só vi quando desceu o sangue. Brigaram, começaram a discutir e brigaram.

MP: Quem foi pra cima de quem?

I: Aí eu não vi.

MP: Então lá, na hora, ele acabou se entregando quanto ao furto da casa?

I: Sim.”

A testemunha Juliana Araújo Souza, também arrolada pela defesa, disse que estava na casa do recorrente,
“quando eu vi o cara já veio ensanguentado, peguei meus filhos e fui pra casa dos meus pais”
, não sabendo dar maiores detalhes.

Acrescentou que Andréia, esposa da vítima,
“ficou lá um tempo conversando com a gente antes”
, mas que não viu a vítima no local.

O policial militar Marcibline, auscultado por carta precatória, relatou que:
“acho que era a esposa dele, a gente foi na casa dele, onde aconteceu a briga, tinha a faca lá; a gente perguntou o que aconteceu,
a mulher dele disse que o indiciado chegou com um copo de cerveja e, sem falar nada, começou a desferir golpes na vítima
; a gente perguntou se tinha algum motivo, mas ela não soube responder”
. Indagado pelo Promotor de Justiça se a esposa da vítima presenciou os fatos, respondeu:
“parece que sim”
.

Por sua vez, o policial Filipe informou que estavam fazendo uma blitz de rotina quando
“a vítima veio correndo ferido, solicitando socorro; ligamos pra ambulância, que veio rapidamente e prestou atendimento”
. Confira-se seu depoimento:

“MP: Ele falou o que tinha acontecido?

T: Ele só falou que foi esfaqueado; saímos em diligências, mas não me recordo se a gente conseguiu fazer a detenção do autor ou se ficou a cargo da polícia civil.

MP: Vocês foram até a casa da vítima?

T: Fomos, eles moravam próximos.

MP: Vocês falaram com a mulher dele?

T: Sim, mas não recordo, acho que não fizemos a detenção no dia, não consigo me recordar disso.

MP: Você se lembra do que a vítima ou a mulher dele falou sobre o fato?

T: Não muito bem, alguma coisa relacionada com bebida, alguma coisa assim, mas não me recordo ao certo.

MP: Foi com faca?

T: É, no local encontramos uma faca e, pelos ferimentos, era um objeto cortante.

DP: Quanto aos motivos, o senhor se recorda se houve alguma briga antes?

T: Não recordo”.

Após sucessivas redesignações para ouvir a esposa da vítima, Andréia, que não foi localizada, o Ministério Público desistiu da sua inquirição em juízo.

Na fase judicial, o recorrente declarou que:

“J: [após ler a denúncia] Aconteceu isso aqui?

R: Foi o seguinte, eu estava em Feliz Natal e a minha esposa foi para o sítio dos pais dela; aí, por volta das oito horas da manhã, meu vizinho do lado esquerdo me ligou e disse: ‘a ANDRÉIA e o marido dela passaram a noite inteira roubando suas coisas, eu liguei pra polícia, eles vieram aqui, só que não quiseram fazer nada, porque seu portão tá fechado, a janela, a porta; eles entraram pelo fundo. A polícia disse que não pode entrar’.

J: A ANDRÉIA e o REILSON eram vizinhos do senhor?

R: Eram, eram meus vizinhos de lado. Foi o outro vizinho, o THIAGO, que ligou pra mim. Aí eu liguei pra minha esposa, ela retornou: ‘roubaram tudo, a casa da limpa’; aí eu cheguei em casa de tarde, tinham levado tudo, desde carne do congelador, roupas, calçados das crianças; aí eu liguei pro meu patrão, pedi dinheiro pra ele, fiz compra, liguei para o ERISVALDO e a JULIANA ir lá pra casa; coloquei uma carne pra assar, nisso era umas sete e meia, o REILSON e a ANDRÉIA chegaram; a ANDRÉIA veio, sentou, pediu uma cerveja.

J: Chegou na sua casa?

R: Na minha casa.

J: Mas eles eram amigos seus?

R: Não, era conhecido, vizinho. O primeiro marido da ANDRÉIA era um cara super gente boa.

J: Mas você já sabia que a ANDRÉIA estava convivendo com o REILSON?

R: Sabia, e sabia que eles usavam drogas. Ele parou perto da cerca, parou assim, na área da minha casa; ela sentou, pediu um cerveja, minha esposa deu pra ela, a gente continuou conversando; só que eu já sabia que eles tinham me roubado, porque a cerca da minha casa tava aberta e tinha uma sanduicheira na entrada da casa dele, mas eu nem fiz questão disso.

J: Essa sanduicheira era sua?

R: Sim.

J: O senhor conseguiu visualizar ela?

R: Sim, tava no quinta, entre minha casa e onde eles arrancaram a cerca pra passar as coisas.

J: Então tava lá, a ANDRÉIA sentada...

R: E o REILSON na cerca, do lado da casa dele; ele chegou, passou, me cumprimentou, foi do outro lado e debruçou na cerca, ficou conversando; aí a viatura passou, ele foi pra dentro.

J: Que viatura é essa?

R: O Sargento estava fazendo ronda e passou lá em casa pra perguntar se eu queria registrar um boletim de ocorrência, eu falei que não, não machucaram ninguém, foi só bens materiais, nem vou me incomodar.

J: E aí?

R: Aí, quando a viatura saiu, ele saiu da casa dele e perguntou pra mim: ‘o que aconteceu?’ – ele de um lado da cerca, eu do outro – aí eu falei: ‘entraram aqui e roubaram tudo’; aí ele ‘deu um ar de riso’ e falou; ‘eu sei quem te roubou, eu quero cinquenta reais, eu te levo lá na casa do cara’; eu falei: ‘mas eu não tenho cinquenta reais; eu peguei dinheiro adiantado da firma pra fazer compra’; aí ele ficou ali um tempo conversando, depois me chamou: ‘vem aqui que eu vou te falar quem roubou sua casa’; aí eu fui na casa dele, entrei pelo portão, tava ali minha esposa, o ERISVALDO e mulher dele, sentados lá em casa; entrei na casa dele, eu olhei do lado, tinha uma faca dessas de frigorífico, eu comprei pra tirar couro de carneiro, olhei e falei: ‘essa faca é minha’; aí quando eu falei, ele pegou a faca e pulou em mim; quando ele pulou, eu segurei o braço dele e puxei pra trás, fiquei segurando ele; aí eu empurrei ele e corri.

J: Então ele chamou o senhor pra ir na casa dele?

R: Isso, pra falar quem tinha me roubado; na hora que eu entrei lá, eu reconheci faca, porque ela era marcada, né.

J: Até então o senhor não tinha certeza que era ele o autor do furto?

R: Não, eu não perguntei nada porque eu já sabia que era ele; a vizinhança falava: ‘ele rouba depois ele volta e ameaça’; eu saía cedo de casa, às vezes ficava uma semana sem voltar, fazendo serviço em fazenda, outras vezes voltava muito tarde, então não tinha como eu questionar ele se a minha mulher ficava sozinha em casa.

J: Enquanto o senhor foi na casa dele, a ANDRÉIA e as outras pessoas ficaram onde?

R: Estavam todos sentados lá em casa, a ANDRÉIA, o ERISVALDO, a JULIANA, a minha esposa e as crianças, tudo sentado lá na área de casa, tava assando carne, tava todo mundo lá.

J: Eles não acompanharam o senhor?

R: Não, eu fui sozinho lá dentro. Quando eu vi a faca e falei que era minha, ele pegou a faca, eu segurei o braço dele, puxei ele pra trás, ele começou tentar me dar cabeçada, eu joguei ele na parede e corri, não tenho o costume de brigar com ninguém.

J: Alguém mais visualizou vocês dois lá?

R: Não, não tinha ninguém lá dentro, só eu e ele. O ERISVALDO não viu nem eu discutindo com ele, ele disse que escutou o barulho lá dentro.

J: Como a vítima sofreu essa facada?

R: Eu recém tinha sofrido uma lesão no joelho, não podia forçar a perna muito; eu apoiei com a perna esquerda, segurei ele assim, com o braço [ergue o braço esquerdo à altura do ombro], ele tentou mandar a faca, eu peguei e virei assim, segurei ele e a faca, ele tentando me dar cabeça, no momento, ali, eu nem vi; quando eu olhei na minha jaqueta, de manga comprida, tinha sangue, eu achei até que era meu; eu fugi com medo dele, porque ele tinha recém entrado numa briga de faca e chegou a machucar uns piás, por isso que eu fiquei com medo dele; pedi para o policial tirar minha mulher de lá e fugi, com medo, no outro dia me apresentei na delegacia.

J: Só tinha uma faca nessa briga?

R: Só, era uma faca de cabo amarelo, número 12.

J: Pela ficha de atendimento médico de emergência, consta que o REILSON tinha vários ferimentos de arma branca, inclusive no tórax. Ele sofreu várias facadas, não foi nessa briga com o senhor?

R: Não, não foi não, eu só segurei ele assim [faz um gesto com os braços], chegaram a falar pra mim que foi quatorze facadas, como, se eu só segurei ele?

J: O senhor lembra o que falou na delegacia?

R: Sim, o mesmo que eu estou contando para o senhor eu contei lá. Ele pediu cinquenta reais pra mim, falou que sabia onde estavam minhas coisas, pra mim ir lá buscar.

MP: Sem perguntas.

Adv.: A faca, que tamanho era?

R: Era pequena, eu comprei usada, só pra tirar couro; cabo grande, não tem nem o propósito de sangrar o animal, é só pra tirar o couro. [...]”.

Esclareceu que, quando compareceu espontaneamente na delegacia, conversou com o Sargento da polícia militar e deu sua versão dos fatos. Após, por medo, acabou se mudando para Lucas do Rio Verde. Posteriormente, soube que Reilson havia sido assassinado na cidade de Vera. Acrescentou que Andréia, esposa da vítima, não presenciou o fato, pois
“ela estava sentada na área da minha casa”
. Por fim, disse que, quando fugiu,
“tinha a impressão de que ele poderia estar me perseguindo, não sabia que ele estava machucado”
.

Não obstante os argumentos da defesa, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de legítima defesa.

Embora a tese recursal seja pelo acolhimento da referida excludente de ilicitude, não é o que se vê das declarações do réu em Juízo, que negou ter esfaqueado a vítima, tratando-se, portanto, de autêntica negativa de autoria.

Lado outro, Erisvaldo afirmou [em Juízo] que
“presenciou o vuco vuco”
, a luta corporal entre o réu e a vítima, o que, contudo, foi negado pelo recorrente.

O ofendido não foi submetido a exame de corpo de delito, mas a ficha de atendimento de emergência, elaborada no Hospital Regional de Sorriso, registra que ele foi esfaqueado nas costas, na região cervical, bem como apresentava um ferimento profundo na região posterior.

A
multiplicidade de golpes
de arma branca sofridos pela vítima não autoriza, em princípio, reconhecer a legítima defesa, principalmente quando o recorrente nega que tenha golpeado ela, limitando-se a dizer que
“se defendeu com os braços e o empurrou contra a parede”
, no intuito de livrar-se dela.

Assim sendo, em casos tais, sendo
duvidosa e controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago lição de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]

Heráclito Antônio Mossin, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.”
[2]

Nesse contexto, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o STJ,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[3]

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3
. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.
[...]
[4]

[...] IV
- Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (...).”
[...]
[5]
.

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[6]

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[7]

Do mesmo modo, da análise do conjunto probatório não sobressai, indene de dúvidas, que o recorrente não tinha nenhuma intenção de atentar contra a vida de Reilson, razão pela qual a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Júri.

Noutras palavras, o elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo, deve ser objeto de avaliação pelos jurados, uma vez que não restou demonstrada, cabalmente, a inexistência da intenção de matar.

Colho da jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso
.
Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
[8]

“Os golpes desferidos com arma branca [faca], a localização das lesões [tórax posterior e axila], ou seja, próximas a órgãos vitais e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).” Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).”
[9]

“Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi
alegada pelo agente, mormente em virtude da quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.”
[10]

Nesse contexto, demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no presente recurso, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141.

[2]
Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, pg. 633.

[3]
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.

[4]
AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 10/11/2016.

[5]
HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015.

[6]
RESE no 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023.

[7]
RESE no 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023.

[8]
RESE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 21/01/2013.

[9]
RESE no 0006535-89.2016.8.11.0037, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/04/2023.

[10]
RESE no 1004091-07.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 2/06/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024